Tribunal: STF
Processo: ARE 872203
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Nulidade da inquirição de testemunha do juízo não arrolada na denúncia. Reconhecimento pretendido. Alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Violação reflexa. Precedentes. Questão preclusa. Agravo regimental não provido.



    1. A violação do art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, pois demanda o exame da legislação infraconstitucional, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes.



    2. A suposta nulidade, suscitada no extraordinário, da inquirição de testemunha do juízo não arrolada na denúncia já havia sido enfrentada no julgamento da apelação interposta pelo recorrente contra a sentença condenatória.



    3. Dessa feita, a questão constitucional, se existente, teria surgido no julgamento da apelação, e não no julgamento da revisão criminal, contra o qual se volta o presente recurso extraordinário.



    4. Há muito, portanto, encontra-se preclusa essa questão, que deveria ter sido atacada pela parte no momento próprio.



    5. Assim como “não se admite recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau” (ARE nº 665.016/PB-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/5/12), não há como se admitir recurso extraordinário contra julgado em que se indefere pedido de revisão criminal no qual se suscite questão resolvida no julgamento da apelação.



    6. Agravo regimental não provido.